Tribunal: TCU
Processo: 019.375/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, bem como inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio firmado para a realização de obras de calçamento no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Espólio de Manoel Mariano de Sousa (representado por Francisca Telis de Sousa), Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Teles de Sousa, Maria Jose Diniz Freitas e Valdeni Silvino da Silva, bem como por Inamar Araújo Medeiros e Maria Gilnetes Nascimento, contra o Acórdão 1060/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da LOTCU: 9.1. dar provimento ao recurso do Espólio de Manoel Mariano Sousa, representado por Francisca Telis de Sousa, para tornar insubsistente o Acórdão 1060/2021-TCU-Plenário , em relação a ele; 9.2. negar provimento aos recursos interpostos por Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Teles de Sousa, Maria Jose Diniz Freitas, Valdeni Silvino da Silva, Inamar Araújo Medeiros e Maria Gilnetes Nascimento; 9.3. remeter o processo ao relator a quo , tendo em vista a necessidade de que seja apreciado o requerimento formulado pela defesa do espólio e analisada a documentação indicada em alegações de defesa; 9.4. dar ciência da decisão aos recorrentes e aos demais interessados.